Tribunal: TJMT
Processo: 1017716-79.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1017716-79.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BOLSA DE CEREAIS – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA – ME
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BOLSA DE CEREAIS – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 101265989):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS ––PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar ema prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.
Recurso desprovido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 1017716-79.2019.8.11.0000, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 30/08/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 174, do CTN, e aos artigos 924 e 487, ambos do CPC, porquanto houve o transcurso de mais de 05 anos entre o vencimento do crédito tributário e o despacho da Douta Magistrada determinando a citação dos executados.
Recurso tempestivo (id. 108771487).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva que os débitos estão prescritos, uma vez que entre a data da constituição definitivo do crédito e o despacho inicial decorreu o prazo quinquenal.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando que não ocorreu a prescrição dos débitos tributários, como se vê (id. 101265989):
Em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN, in verbis:
“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”
Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário em 16.05.2012, formalizado em Aviso de Cobrança, até a data do despacho citatório em 01.02.2017, que, à sabença, tem o condão de interromper o prazo prescricional, não transcorreu o quinquênio do artigo 174 do Código Tributário Nacional, razão pela qual não está configurada a prescrição.
Logo, para análise da possível prescrição do débito, o acórdão aplicou o artigo 174 da CTN, bem como afastou a prescrição em face que não transcorreu o prazo quinquenal entre a constituição definitiva do débito e o despacho inicial que ordenou a citação do executado.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos para verificar se houve ou não a prescrição, bem com os marcos utilizados no acórdão, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PREMISSA FIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que ?os créditos fiscais perseguidos referem-se a tributos sujeitos a lançamento por homologação, de maneira tal que o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança da dívida é a data de constituição definitiva do crédito (art. 174, do CTN), como tal compreendida a do vencimento ou de entrega da declaração, o que ocorrer por último? está em consonância com o entendimento do STJ.
3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo (de que a declaração foi entregue pelo contribuinte em março de 2016, de forma que, quando do ajuizamento do referido feito executivo, em 01/09/2017, ainda não havia transcorrido o lustro prescricional) demandaria o revolvimento do material fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial em função do disposto na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1617211/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)
Portanto, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça